Tribunal: TJDFT
Processo: 0715474-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇAO AFASTADA. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. DEPÓSITO DE ORIGEM SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Em que pese a afirmação da Executada de que a citação não ocorreu em seu endereço, deixou de trazer aos autos qualquer documento que pudesse afastar a presunção de que a citação teria ocorrido em local diverso de seu domicílio. Não há, pois, que se falar em nulidade da citação.
2. Não basta à parte executada invocar a regra legal da impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV do CPC para afastar a constrição que recaiu em ativos depositados em conta bancária, fazendo-se necessário apresentar elementos seguros acerca da origem dos valores depositados. Não se desincumbindo do ônus processual de comprovar suas alegações, mantém-se a penhora.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.